Tribunal: STF
Processo: ARE 1598520
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Conflito de competência. Debate de âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.  COMPETÊNCIA PARA JULGAR CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA EM CRIME CONTRA A CRIANÇA. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a decisão em que se concedeu a ordem de habeas corpus de ofício para declarar competente o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos /SP. 
2. O alcance do art. 23 da Lei n. 13.431/2017 foi ampliado para abarcar todas as ações penais que apurem crimes contra crianças e adolescentes independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança foi praticado no ambiente doméstico. 
3. Na ausência de vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes, a competência para julgar crimes contra crianças deve ser atribuída à vara especializada em violência doméstica, independentemente de contexto familiar ou afetivo. 
4. A interpretação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema apenas uniformizou a jurisprudência interna, dirimindo e conciliando as dúvidas existentes com as disposições da nova lei, não importando, portanto, em violação, por via transversa, da competência dos estados para alterar a organização e a divisão judiciárias.
5. A alegação de inconstitucionalidade não é suscetível de análise no rito do habeas corpus, que não pode ser utilizado como mecanismo de controle da validade das leis e dos atos normativos em geral. 
6. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no Habeas Corpus nº 943441 - SP (2024/0336942-2), Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: Ministro Og Fernandes, j. 10/08/2025)

Na minuta, sustenta-se violação aos arts. 5º, LXXVIII,93, IX, 96, I, “a” e “d”, e II, “d”, 110, caput, 125, § 1º, e  da Constituição Federal. 
Alega-se, em síntese, a incompetência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos/SP para processar a julgar os fatos em apuração. Aduz-se que “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atacada pela via do habeas corpus, não continha qualquer ilegalidade, visto que caberia ao próprio Poder Judiciário paulista determinar se cabe ou não criar as varas especializadas em crimes contra criança ou adolescente e, desde já, seguir a preferência do legislador, o que, porém, não ocorreu em tal Estado da Federação”. Requer-se o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de “reformar o julgado e manter-se a competência das Varas Criminais para julgar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, enquanto não criadas varas especializadas próprias”.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)

No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou o conflito negativo de jurisdição nos seguintes termos (Doc. 9):

“(...)
A competência é do I. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos (suscitado), conforme será demonstrado. 
Como se sabe, a aplicação dos efeitos da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) requer que a violência seja praticada contra uma mulher, em virtude do gênero feminino, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação (artigos 5º e 7º). 
Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
(...)
Nesse contexto, o art. 14 da Lei nº 11.340/2006 atribuiu aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar a competência para o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, com jurisdição cível e criminal. Veja-se:
Art. 14. Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, órgãos da Justiça Ordinária com competência cível e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos Estados, para o processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
Parágrafo único. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária.
Sobre o tema, cita-se a Súmula 114 deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Súmula 114 - Para efeito de fixação de competência, em face da aplicação da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), tanto o homem quanto a mulher podem ser sujeito ativo da violência, figurando como sujeito passivo apenas a mulher, sempre que fique caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade, além da convivência íntima, com ou sem coabitação, e desde que a violência seja baseada no gênero, com a ocorrência de opressão, dominação e submissão da mulher em relação ao agressor.
Assim, nos termos da Lei nº 11.340/2006, compete à Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher processar, julgar e executar as causas que envolvam violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral praticada contra a mulher no âmbito familiar, doméstico ou afetivo, com ou sem coabitação, em uma relação de superioridade, dominação e opressão do(a) agressor(a) baseada no gênero feminino da vítima. 
Na origem, o Ministério Público ofertou denúncia nos autos da ação penal de nº 1584307-53.2019.8.26.0224 alegando que, provavelmente no dia 10 de abril de 2019, no período de tarde, na Rua Harry Símonsen, n. 60, Centro, na cidade de Guarulhos, o réu T. dos. S. G. teria praticado em desfavor de J. S. de A. (à época com 16 anos de idade), sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia (fls. 128/131 dos autos principais). 
Consta na denúncia que (fls. 128/131 da origem):
(...)
Com efeito, em vista dos elementos constantes na origem, não ficou demonstrado que a suposta infração penal, praticada contra a adolescente, teria ocorrido no âmbito doméstico, familiar ou em uma relação íntima de afeto, na qual a vítima estivesse sujeita ao controle do agressor devido à superioridade, dominação e opressão baseada no gênero feminino. 
Assim, considerando que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não é aplicável ao caso e que na Comarca de Guarulhos não há Vara especializada em crimes cometidos contra criança e adolescente, reconhece-se a competência do I. Juízo suscitado para o julgamento da demanda. 
Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o presente Conflito de Jurisdição e declara-se competente para o julgamento da ação penal o I. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, ora suscitado.”

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem de habeas corpus para declarar a competência do Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos/SP, à seguinte fundamentação (Doc. 21):

“O Tribunal de origem, ao declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca Guarulhos/SP, entendeu que não ficou demonstrado que a suposta infração praticada contra a adolescente teria ocorrido no âmbito doméstico, familiar ou em uma relação íntima de afeto, motivo pelo qual a Lei n. 11.343/2006 não seria aplicável ao caso, uma vez que não haveria, na Comarca de Guarulhos, vara especializada em crimes cometidos contra criança e adolescente. 
Quanto ao tema, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto do HC n. 728.173/RJ e dos EAREsp n. 2.099.532/RJ, pacificou o entendimento sobre a interpretação do art. 23 da Lei n. 13.431/2017. Estabeleceu-se que, com a entrada em vigor da referida lei, as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23. 
Além disso, foi determinado que, na ausência dessas varas, os processos devem ser encaminhados aos juizados ou varas especializadas em violência domésticas, independentemente de considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência. 
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
(...)
No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem concluiu pela incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Guarulhos/SP, contrariando o entendimento acima mencionado. 
Nesse sentido: 
(...)
Ante o exposto, na forma do art. 34, XX, do RISTJ, concedo o habeas corpus para declarar competente o Juízo de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Guarulhos/SP.” (grifei)

Vê-se, portanto, que a controvérsia foi dirimida a partir da análise dos fatos, de modo que para divergir das premissas adotadas pelas instâncias inferiores seria necessário o revolvimento da moldura fática delineada e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução penal. Conflito negativo de competência. Prorrogação de permanência de preso em presídio federal de segurança máxima. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental deduzido pelo ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. IV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido.”
(ARE 1576274 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 08-01-2026 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL COM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA COMUM E MILITAR. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. 1. Para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido quanto à competência para o julgamento do feito, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame do material fático-probatório dos autos (Súmula STF 279), expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Dado o caráter manifestamente inadmissível do recurso, aplicação de multa no valor de 2 salários mínimos, nos termos do art. 1.021, § 4º, c/c art. 81, § 2º, do CPC, em caso de unanimidade da decisão. 3. Agravo regimental o qual se nega provimento.”
(ARE 1503453 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 25-09-2024 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO SOBRE REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(ARE 1498501 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21-08-2024 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente